Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000336-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), DEYVID ALVES CARDOSO - CPF: 063.076.691-60 (AGRAVANTE), 3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (AGRAVANTE), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (AGRAVANTE), CLEBER ESTEVAM DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKON SOUZA RICKEN - CPF: 039.379.571-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ANAIDES RODRIGUES LIMA - CPF: 569.566.901-44 (VÍTIMA), REGIS MAXSSUEL RODRIGUES MOURA - CPF: 024.863.841-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1000336-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DEYVID ALVES CARDOSO, EDNO DAMASCENA DE FARIAS, MAURO MARCIO DIAS CUNHA

AGRAVADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL –
HABEAS CORPUS
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PEDIDO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA [INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP] E ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL EM PROCESSAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O
habeas corpus
não se presta a
“examinar a possibilidade de absolvição do paciente, uma vez que demandaria amplo revolvimento do acervo fático-probatório dos autos originários”
, o que
“é incompatível com o rito procedimental célere e sumário da ação constitucional”
(TJMT, HC no 1009413-76.2019.8.11.0000).

Segundo premissa do STJ,
“não é cabível a impetração de
habeas corpus
concomitantemente com interposição de recurso de apelação contra o mesmo ato judicial”
, por se
“tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade”
(HC 514.027/RS).

O STJ possui entendimento no sentido de que não se pode
“admitir que as partes apresentem novas teses recursais, mesmo depois de haverem regularmente ofertado suas razões de apelação”
,

o que,
“além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo”
(HC 368.744/RS).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1000336-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DEYVID ALVES CARDOSO, EDNO DAMASCENA DE FARIAS, MAURO MARCIO DIAS CUNHA

AGRAVADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de Agravo Regimental interposto por DEYVID ALVES CARDOSO, contra decisão que extinguiu, monocraticamente, o
Habeas Corpus
no 1000336-72.2021.8.11.0000, sem resolução do mérito, por não visualizar as condições para seu processamento.

O agravante sustenta que: 1) o cabimento do
Habeas Corpus
está justificado no fato de o seu advogado não ter suscitado, nas razões recursais da Apelação Criminal, a tese de nulidade do
“reconhecimento fotográfico e sua confirmação em juízo, em total desrespeito ao disposto no artigo 226, CPP”
; 2) o HC
“é uma ação/garantia constitucional a salvaguardar direito de todo e qualquer cidadão que está a sofrer ou na iminência de sofrer constrangimento ilegal”
, não
“submetendo sua impetração a regras processuais atinentes a nenhum outro instituo processual”
; 3) os fundamentos utilizados para extinguir a impetração
“retratam o descabimento de aditamento das Razões Recursais e, exatamente por isso, os signatários o interpuseram, para enfrentar e objetivar a superação de nulidade não arguida pelo advogado constituído do paciente”
; 4) em razão da elevada quantidade de processos usualmente julgados pela Primeira Câmara Criminal,
“dificilmente a nulidade abordada no HC”
será enfrentada de ofício pelo Relator quando da apreciação do recurso de Apelação Criminal; 5)
“se um dos subscritores, caso obtenham o substabelecimento do advogado constituído para fazer a sustentação oral quando do julgamento da Apelação do paciente aludir essa questão, poderão ser contrariados/admoestados pelo Presidente da Turma”
, com o
“simples argumento de que estão sendo abordadas questões de direito que não integram as Razões Recursais”
; 6)
“a Nulidade de reconhecimento feito na Delegacia de Polícia, que não foi objeto/fundamento da Apelação interposta pelo advogado constituído do paciente, contaminou e tornou nulo o reconhecimento posterior feito em Juízo”
.

Ao final, requer que

seja reconsiderada a decisão monocrática para determinar o processamento o
Habeas Corpus
e, por consequência,
“declarar a nulidade da sentença e absolver o paciente”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,

em contrarrazões subscritas pelo Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, opinou pelo desprovimento do recurso,
“mantendo-se incólume a decisão monocrática”
.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1000336-72.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que não há previsão regimental quanto à possibilidade de sustentação oral em agravo, consoante a seguinte decisão desta Câmara Criminal,
in verbis
:

“(...)
indefiro
o pedido de sustentação oral formulado pela defesa do agravante, por ausência de amparo regimental ou legal (...).”
(N.U 1026662-06.2020.8.11.0000, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 23/02/2021)

Este Agravo recomenda breve retrospecto da situação processual do agravante para sua melhor compreensão.

Extrai-se dos autos que o paciente [preso durante toda a instrução] foi condenado, no dia
1o.9.2020
, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado.

Nos autos da ação penal, o advogado constituído pelo paciente [Francisco Silva, OAB/MT 18.408A] interpôs recurso de Apelação Criminal, requerendo: a) a nulidade absoluta da sentença, sob a assertiva de
“quebra da incomunicabilidade de testemunhas/vítimas”
; b) a desclassificação do delito de extorsão mediante sequestro para o crime previsto no art. 158, § 3o, do CP, e, consequentemente,
“o cumprimento da pena no regime semiaberto”
; c) a
“aplicação do art. 15 do CP, para considerar a desistência voluntária do apelante, ou o reconhecimento de circunstância atenuante, pela desistência voluntária, nos moldes do artigo 66 do Código Penal”
.

O Ministério Público de primeiro grau ofereceu suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Apelação Criminal – interposta pelo defensor constituído naqueles autos [Dr. Francisco Silva] – foi registrada sob o no 0002628-83.2020.8.11.0064 e distribuída a minha relatoria, em
11.1.2021
, e
encontra-se em tramitação
.

Após três dias da distribuição do recurso de Apelação supracitado [em
14.1.2021],
já nos autos do
Habeas Corpus
, os impetrantes [Drs. Edno Damascena de Farias e Mauro Marcio Dias Cunha], advogados
constituídos pelo paciente para somente aviarem a presente impetração
,
requereram a concessão da ordem para absolvê-lo
, arguindo nulidade não levantada nas razões recursais da Apelação Criminal interposta pelo outro defensor [o qual ainda representa o paciente nos autos do apelo].

Na inicial do
Habeas Corpus
, os impetrantes suscitaram os seguintes argumentos:

“(...) há nulidade do
“reconhecimento feito na delegacia de polícia”
, especialmente porque não fora observada a regra disposta no art. 226 do CPP, o que
“contaminou e tornou nulo o reconhecimento posterior feito em Juízo, porque esse reconhecimento judicial também foi maculado pelo fato de as três supostas vítimas terem sido colocadas na mesma sala, juntas, no momento das inquirições e dos reconhecimentos”
.

Alegam que
“a nulidade do reconhecimento feito na Delegacia de Polícia, onde apenas uma foto do paciente foi apresentada à suposta vítima Anaídes Rodrigues Lima, não é mera irregularidade, como quer fazer crer a autoridade apontada como coatora”
.

Asseguram que uma das vítimas
“deixou claro que não reconheceu o paciente na delegacia de polícia”
.

Aduzem que,
“embora tenha sido interposta a Apelação pela defesa do ora paciente”
, os fundamentos contidos nesta impetração
“não foram utilizados na Apelação”
, a justificar o seu conhecimento e processamento.”

No dia
25.1.2021
, julguei extinta a impetração, sem resolução de mérito, cuja decisão foi calcada nos seguintes termos:

“(...) os impetrantes aviaram este Habeas Corpus,
requerendo a absolvição
do paciente, embora suscitando nulidades não levantadas nas razões recursais.

Não obstante,

“a pretendida absolvição do paciente (...) é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do habeas corpus”
(STJ, HC 531.431MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 09/12/2019).

Ademais, a impugnação da mesma sentença, de forma simultânea, por instrumentos jurídicos diversos – Habeas Corpus e Apelação Criminal –, ofende ao princípio da unirrecorribilidade.

Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:

“Contra sentença de condenação proferida por juiz singular caberá Recurso de Apelação, não se admitindo a impetração de Habeas Corpus em sua substituição ou concomitantemente a ele, sob pena de afronta ao Princípio da Unirrecorribilidade.”
(HC NU 1008738-16.2019.8.11.0000 - Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 30.7.2019)

Na verdade, os impetrantes tentam, por meio desta impetração, “aditar” as razões recursais. Todavia,
“interposta apelação, a prática de novo ato processual com intuito de aditar às razões recursais fica obstada pela preclusão consumativa”
(STJ, HC 469.281/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 23/11/2018).

No mesmo sentido são os seguintes julgados do STJ e do TJMG:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS PELO ADVOGADO ENTÃO CONSTITUÍDO PELOS ACUSADOS. [...], ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS [...]. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Uma vez praticado o ato processual, este, como regra no direito processual pátrio, é abarcado pelo instituto da preclusão consumativa,
não se podendo admitir que as partes apresentem novas teses recursais, mesmo depois de haverem regularmente ofertado suas razões de apelação nos autos, o que, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo.”
(STJ, HC 368.744/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO - INCABIMENTO - AUTORIA COMPROVADA - PEÇA DE ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS - INCOGNIÇÃO E DESENTRANHAMENTO. [...].
Não se pode analisar peça de aditamento de razões recursais oferecida após o prazo de apresentação do próprio arrazoado, ante as preclusões consumativa e temporal, além de, no caso, ofensa ao devido processo legal e ao contraditório (uma vez que apresentada após o oferecimento das contrarrazões).
Desentranhamento que se determina.”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0313.18.006009-4/001, Relator: Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 12/02/2020)

De mais a mais,
o recurso de Apelação Criminal – via processual adequada para a impugnação de sentença condenatória – possui efeito devolutivo e amplo, a possibilitar o Tribunal examinar, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes que submetem à ação penal
.

Diante desse contexto,
havendo recurso de Apelação Criminal em processamento, torna-se inviável o conhecimento desta impetração
. Com essas considerações,
JULGO EXTINTO,
monocraticamente
,
o presente habeas corpus, sem análise do mérito, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 51, XV, e 160, do RITJMT.”

A despeito da irresignação defensiva, não há qualquer modificação fático-processual ou fundamento novo a autorizar o processamento da presente ação constitucional.

Na situação, os impetrantes pretendem, por meio de
Habeas Corpus
,
a análise do conjunto probatório produzido nos autos da ação penal, bem como a absolvição do paciente
.

Com a devida vênia, não estamos diante de questões a serem enfrentadas e dirimidas pela via célere e excepcional do
habeas corpus
,
notadamente quando há recurso de Apelação Criminal em tramitação
.

Sabe-se que o
habeas corpus
não se presta a
“examinar a
possibilidade de absolvição do paciente
, uma vez que demandaria amplo revolvimento do acervo fático-probatório dos autos originários”
, o que
“é incompatível com o rito procedimental célere e sumário da ação constitucional”
(TJMT, HC no 1009413-76.2019.8.11.0000, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 31/07/2019).

A circunstância de o advogado constituído pelo próprio paciente – para representá-lo na ação penal de origem – não ter suscitado a matéria que, hoje, os impetrantes entendem que deveria ter sido levantada, não autoriza o processamento,
concomitante
,
de
Habeas Corpus
e Apelação Criminal
contra a mesma sentença condenatória
.

Repita-se: o advogado que interpôs a Apelação Criminal [Dr. Francisco Silva] ainda continua representando o paciente naqueles autos.

Segundo premissa do STJ,
“não é cabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com interposição de recurso de apelação contra o mesmo ato judicial”
, por se
“tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade”
(HC 514.027/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 05/11/2019).

Colaciono, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal, inclusive desta Câmara Criminal:

“
AGRAVO EM HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADO BIS IN IDEM EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
APELAÇÃO CRIMINAL EM PROCESSAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO
. Não há óbice legal para a discussão em habeas corpus de matérias que sejam próprias de outros recursos, desde que não demandem dilação probatória incompatível com a via sumaríssima do writ. Contudo, não condiz com a organicidade do direito a impugnação de uma mesma sentença, de forma simultânea, por instrumentos jurídicos diversos, perante o mesmo órgão jurisdicional. Havendo recurso de apelação criminal em processamento, em regra, torna-se inviável o conhecimento da matéria por meio de habeas corpus. Recurso desprovido.”
(N.U 1006594-40.2017.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 05/09/2017)

“AGRAVO EM HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – APELAÇÃO EM PROCESSAMENTO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE RAZÕES A JUSTIFICAR A REFORMA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo razões que justifiquem a modificação da decisão agravada, é medida de rigor o desprovimento do agravo.”
(N.U 1016644-57.2019.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 21/01/2020)

“Inexistindo manifesta ilegalidade na decisão combatida, não se admite a impetração de Habeas Corpus como sucedâneo do meio processual adequado, especialmente quando interposto Apelo contra a mesma sentença, concomitantemente ao Writ.”
(N.U 1012682-89.2020.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 15/10/2020)

Ressalta-se que,
“diante de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o causídico poderia ter feito ou alegado, circunstância que não redunda, por si só, na caracterização da deficiência de defesa”
(STJ, AgRg no HC 399.878/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 14/06/2017).

Depois, ainda que se reconhecesse a imprestabilidade do reconhecimento feito na Delegacia de Polícia, outro se realizou na instrução criminal, como reconhece o agravante.

De mais a mais, é trivial que
“o reconhecimento de nulidades pela via estreita do
habeas corpus

somente é admitido nas hipóteses em que sua existência for aberrante, não comportar dúvidas e nem demandar dilação probatória
”
, visto que
“o revolvimento das provas colhidas na instância singela é incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional”
(N.U 1013137-54.2020.8.11.0000, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 03/08/2020).

Outrossim,
“a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução”
(STJ, AgRg no AREsp 1681214/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 09/09/2020).

Nessa mesma ordem de ideia é o seguinte aresto do STJ:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a
eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa
, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal,
e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato
.”
(AgRg no RHC 122.685/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 01/06/2020)

De mais a mais, o exame da matéria arguida
por meio deste
Habeas Corpus
fere o princípio do contraditório, uma vez que não seria oportunizado ao Ministério Público de primeiro grau – titular da ação penal – o conhecimento e a manifestação sobre a tese levantada.

Sabe-se que
“a isonomia processual obriga que a parte contrária seja também ouvida, em igualdade de condições”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal, Atlas, 8a ed., p. 43).

Em situação semelhante, o STJ decidiu que não se pode
“admitir que as partes apresentem novas teses recursais, mesmo depois de haverem regularmente ofertado suas razões de apelação, o que, além de acarretar tumulto processual,
fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo
”
(HC 368.744/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 22/02/2017).

Destaco, ainda, o seguinte trecho do acordão supracitado:

“No caso dos autos,
a defesa então constituída pelos pacientes recorreu tempestivamente do édito repressivo
,
inexistindo ilegalidade na decisão que indeferiu a petição apresentada pelo novo patrono por eles contratado, na qual requereu
a retirada do reclamo de pauta para extração de cópias
, aditamento das razões recursais
e eventual juntada de documentos, notadamente em razão de o pleito haver sido formulado às vésperas do julgamento, que tramita com prioridade e foi incluído no regime de exceção. Precedentes. Ordem denegada.”

No mesmo sentido:

“Os advogados então constituídos pelos pacientes arrazoaram regular e tempestivamente o recurso,
sendo que durante o trâmite da apelação os novos causídicos por ele contratados ofertaram memoriais,
nos quais suscitaram a ocorrência de violação aos princípios do non bis in idem e da consunção, temas que não foram analisados pela Corte Estadual por terem sido arguidos por ocasião das razões recursais. Tal procedimento não pode ser acoimado de ilegal, pois, uma vez praticado o ato processual, este, como regra no direito processual pátrio, é abarcado pelo instituto da preclusão consumativa,
não se podendo admitir que as partes apresentem novas teses recursais em sede de memoriais, mesmo depois de haverem regularmente as ofertado suas razões de apelação nos autos, o que, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo
. Precedente. (...). Ordem denegada.”
(STJ, HC 275.909/MG,

Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021